Tribunal: TJES
Processo: 5006517-26.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006517-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA
RECORRIDO: VIVIAN TAVARES DE ANDRADE e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa/Voto: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS QUE TORNARAM O IMÓVEL INABITÁVEL. PREJUÍZOS COM MUDANÇA FRUSTRADA E RETENÇÃO INDEVIDA DE CAUÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que os autores relatam ter celebrado contrato de aluguel intermediado pela requerida e, ao se mudarem para o imóvel, percebem diversos problemas que tornavam o imóvel inadequado para fixar residência. Afirmam que tentaram resolver a questão com a imobiliária, mas diante da demora e da constante aparição de problemas, optam por deixar o local. Pugnam pela rescisão do contrato e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato e condenar a requerida a restituir os valores referentes à caução e às despesas com mudança, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença recorrida merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deve ser analisada com base nas alegações da petição inicial. No presente caso, os autores indicam a ré como responsável pelos danos, o que já seria suficiente para mantê-la no polo passivo da demanda. Todavia, não há controvérsia no sentido de ter a ré permanecido com os valores referentes à garantia de caução prestada, o que evidencia sua legitimidade passiva, tendo em vista o pleito de restituição de tais valores. Por fim, a discussão sobre a responsabilidade da imobiliária ou do locador é questão de mérito.

5. No mérito, a parte recorrente alega a ausência de sua responsabilidade e a inexistência de dano material e moral. Contudo, os autores lograram êxito em comprovar que o imóvel não estava em condições mínimas para habitação, eis que pendente uma série de reparos importantes. Entendo ainda que foi oportunizada a conclusão de tais reparos, mas o vazamento de água na cozinha persistiu por dias, ameaçando inclusive a integridade do armário ali instalado.

6. Não bastasse, havia goteira no apartamento. Ora, não é razoável esperar que os autores tolerem tal tipo de problema no início do contrato e antes mesmo da mudança. Inegável que a rescisão não ocorreu por culpa, capricho ou intransigência dos requerentes, mas sim pelas condições precárias em que o imóvel se encontrava.

7. A documentação apresentada pela parte recorrida demonstra a existência de vícios no imóvel que comprometiam o uso residencial, o que configura falha na prestação do serviço de intermediação do contrato de locação. A retenção da caução, nesse contexto, é indevida. Além disso, a situação vivenciada pelos autores, que tiveram que lidar com problemas estruturais em um imóvel recém-alugado e a demora na solução, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de reparação, sendo razoável e proporcional o valor fixado pelo juízo de origem.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantenho incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)